Tribunal: TJMT
Processo: 1056557-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056557-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - SUF (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MADEIRA APREENDIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação, por ela interposto, cuja ementa foi assim grafada:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MADEIRA – CRIME AMBIENTAL – LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESPROVIMENTO.

O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório e obscuro, ao mencionar que os policiais militares seriam “autoridade policial”.

Aduz que houve obscuridade no
decisum
impugnado, já que não negou que a pretensão esposada no
writ
era a liberação da madeira, mas que o pedido era independente das outras pretensões – nulidade do Auto de Infração e desconstituição da multa.

Sustenta que o acórdão não enfrentou o fato de que as duas premissas do precedente indicado na sentença não se verificam no caso concreto.

Afirma que as teses apresentadas não demandam dilação probatória, porque assentadas em provas pré-constituídas.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 88574536, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A empresa Embargante defende que o acórdão foi contraditório e obscuro, ao mencionar que os policiais militares seriam “autoridade policial”.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, inexiste afirmativa de que os Policiais Militares são “autoridade policial”, mas que a carga de madeira fora apreendida pelos PMs e encaminhada à autoridade policial (DEMA), por força da Cooperação Técnica n. 007/2016.

Frise que a assertiva constante da ementa, no sentido de que a ação mandamental era via inadequada para a restituição de madeira apreendida por autoridade policial, deu-se em razão de a carga ter sido entregue à DEMA, em razão da prática de suposto crime ambiental.

Não há desconsiderar, como bem salientado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no seu voto vista, que os Policiais Militares do Batalhão de Proteção Ambiental detêm competência para lavrar o auto de infração ambiental. Veja-se:

Ademais, nos termos do Código Ambiental Estadual, a Policia Militar especializada é competente para lavratura de auto de infração e instauração de processo

administrativo. Confira-se:

Art. 96
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo:
(Nova redação dada pelo pela LC
639/19
)

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II -
a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental; [Destaquei]

Igualmente, não prospera a tese de que houve obscuridade no
decisum
impugnado, já que não negou que a pretensão esposada no
writ
era a liberação da madeira, mas que o pedido era independente das outras pretensões – nulidade do Auto de Infração e desconstituição da multa
–
, já que ficou expresso que, em razão da suposta prática de crime ambiental, a restituição não se revelava cabível, por meio da impetração da ação constitucional.

No que tange à tese de que o acórdão não enfrentou o fato de que as duas premissas do precedente indicado na sentença não se verificavam no caso concreto, é descabida, porque ficou expresso no
decisum
que a jurisprudência utilizada na sentença era adequada ao caso,
in verbis
:

No que tange à alegação de que o
decisum
recorrido é contraditório e não observou a jurisprudência, não merece acolhimento, pois ficou expresso no ato sentencial impugnado que o transporte irregular de madeira fez com que houvesse a apreensão e o encaminhamento da carga à autoridade policial competente, motivo pelo qual a jurisprudência utilizada no sentido de que o
writ
não se revela meio processual adequado ao fim pretendido.

Por fim, ressalto que o fato de algumas questões levantadas pela Recorrente não demandarem dilação probatória não justifica o provimento do Apelo, já que a ação mandamental não é o meio processual adequado ao fim pretendido pela Embargante (restituição da madeira).

Na verdade, a Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível nos Declaratórios.

Desse modo, inexistindo contradição, obscuridade e omissão a serem sanadas, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte
nessas razões,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Danilo Marchi Bento-ME, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022